Tribunal: TJBA
Processo: 8003060-81.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003060-81.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ GASPARINO DE FRANCA JUNIOR

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA, PRISCILA ROCHA BOAVENTURA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

TEXTO CLARO, COERENTE E INEQUÍVOCO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I – Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material),
vez que
enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes,
sendo que apenas não acolheu a tese defendida pela embargante, no que se refere à impossibilidade de alteração do percentual do grau pago a título de adicional de insalubridade.

II – Os pontos apresentados pela Embargante refletem muito mais o seu inconformismo no que tange ao convencimento do Órgão Julgador,
não sendo matéria a ser discutida em sede de recurso desta natureza.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N°
8003060-81.2023.8.05.0078
, figurando como embargante o
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE
e como embargado
JUAREZ GASPARINO DE FRANCA JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA